Tribunal: STF
Processo: MI 7527
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). EXISTÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Bruno Milhorato Barbosa, contra suposta omissão imputada aos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados na edição de norma regulamentadora do art. 37, VIII, da Constituição Federal.  
Narra o impetrante que a legislação pátria não regulamenta de forma suficiente a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência (PcD). Informa que é pessoa com transtorno do espectro autista e se vê desamparado para exercer seu direito de acesso aos cargos e empregos públicos. Argumenta que a legislação deveria criar critérios de admissão para pessoas naquelas condições. Afirma que o ordenamento brasileiro possui proteção insuficiente quanto à questão, configurando uma omissão parcial em legislar sobre o tema. Nas palavras do impetrante:

“O regime federal atualmente vigente, atualizado pelo Decreto nº 12.533/2025 - 9.508/2018, mantém a reserva mínima de 5% das vagas oferecidas em concursos públicos e processos seletivos temporários no âmbito da administração pública federal direta e indireta, não obstante a ausência de legitimidade para pleitear a inconstitucionalidade da regulamentação da parte final do art. 37, VIII, da CF, por decreto, não se pode deixar de, incidentalmente, destacar que a via eleita para regulamentar o direito fundamental de eficácia limitada está em desconformidade com o comando constitucional. Podendo-se considerar a mora legislativa regulamentadora total, inclusive.
(...)
A consequência é clara: a primeira metade do art. 37, VIII — “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos” — não foi integralmente densificada, ao menos não para todo o setor público, nem por lei nacional geral, nem por regime uniforme que assegure recomposição estrutural mínima.
O que se tem, predominantemente, é a regulamentação dos critérios de admissão e da reserva de vagas em certame, não da reserva estrutural dos cargos e empregos públicos enquanto política contínua de composição do serviço público.
A distinção não é semântica; é material. Cota em concurso é episódica. Cota sobre cargos/empregos é estrutural”. 

Pretende, assim, por esta via mandamental, que a mora parcial seja reconhecida e que seja assegurado, ainda que provisoriamente, cotas estruturais no serviço público tal como o faz no art. 93 da Lei 8.213/91 para a iniciativa privada.

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
Esta impetração é manifestamente inadmissível.
Nos termos do art. 5º, LXXI, da CRFB/1988 “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Vê-se, pois, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais.
Não se verifica, in casu, o preenchimento dos pressupostos para o cabimento do mandado de injunção, quais sejam, a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. Para o manejo do writ deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma.
Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 321) acerca do mandado de injunção:

“(…) é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes”.

Pois bem. O impetrante postula a concessão da ordem para suprir a suposta lacuna normativa garantida pelo artigo 37, VIII, da Magna Carta, para que seja reconhecido seu direito a reserva de vagas para PcD em concursos públicos. 
Ocorre que esta Corte firmou entendimento no sentido de que há norma regulamentadora do art. 37, VIII, da Constituição, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA COM DOENÇA GRAVE.  VAGAS RESERVADAS EM CONCURSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.
1. O dispositivo constitucional em que se ampara a inicial (princípio da igualdade) não assegura diretamente o direito que se alega pendente de regulamentação – direito de pessoa com doença grave, que não se enquadra no rol de deficiências do Decreto nº 3.298/1999, de concorrer para as vagas reservadas em concurso para pessoas com deficiência.
2. É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial.
3. A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ.
4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime  (CPC/2015, art 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MI 6984 AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/11/2018). 

Deveras, o Plenário desta Corte, analisando a controvérsia posta nos presentes autos, chegou à conclusão de que quanto à questão debatida não há omissão no dever de legislar imposto pela Constituição. Consectariamente, ao contrário do que alegado pelo impetrante, não há que se falar em omissão que possa ser imputada às autoridades impetradas. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a este mandado de injunção, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.

Brasília, 7 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente